Tribunal: TJMT
Processo: 1022844-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1022844-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE HELISON GUEDES CASTRO
IMPETRADO D. JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado por HELISON GUEDES CASTRO contra ato supostamente ilegal realizado nos autos da Ação Penal n.o 0005930-15.2020.8.11.0002 pelo MM. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, aqui apontado como autoridade coatora por indeferir o pedido de restituição do veículo Honda Civic LXR, cor preta, ano 2013, placa OBP-1410.
Contextualizando os fatos, o subscritor da inicial sustenta que o impetrante firmou contrato de alienação fiduciária mediante utilização de cédula de crédito bancário, tendo como objeto o automóvel em questão, mas após ser surpreendido por problemas que lhe mitigaram a capacidade financeira, ajustou com Masxuel Souza Pacheco – réu na ação penal acima citada, a fim de que este ficasse na posse do veículo mediante pagamento das prestações mensais, o que resultou na apreensão do bem enquanto estava em posse da esposa do acusado, em virtude de operação policial tendente a investigar a ocorrência de crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, pelos quais o casal foi posteriormente denunciado na ação penal acima mencionada.
A ilustrar a coação ilegal alardeada, aduz que houve o distrato entre as partes quando o acusado Masxuel Souza Pacheco deixou de pagar as parcelas após ter o bem apreendido, de modo que o impetrante quitou aquelas inadimplidas e persiste ainda hoje pagando-as, afigurando-se carente de fundamentação idônea a decisão fustigada, porquanto não se pode exigir do terceiro de boa-fé a quitação do contrato junto à instituição financeira como condição para a restituição do automóvel, cuja manutenção da apreensão acarreta prejuízos ao impetrante não só porque está sendo privado da posse do bem que continua pagando mensalmente, mas também por se tratar de objeto sujeito à deterioração e depreciação no pátio em que depositado.
Com espeque nestes argumentos e referindo que o Ministério Público opinou nas alegações finais pela absolvição do acusado Masxuel Souza Pacheco e da sua esposa, acarretando a “perda do objeto” da apreensão em apreço, postula a concessão liminar da segurança, a fim de que lhe seja restituído o veículo mediante o compromisso de fiel depositário, até o trânsito em julgado da ação penal. No mérito, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a segurança, com a restituição do automóvel.
A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais registrados no ID 65113969 e segs.
É o relatório.
Decido.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do artigo 7o, inciso III, da lei que regulamenta o Mandado de Segurança (Lei n.o 12.016/2009), passo ao exame dos fundamentos trazidos pelo impetrante para a concessão liminar do presente mandamus.
De antemão, importa frisar que, a teor do art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, não caberá o referido remédio constitucional em face “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Deste modo, a via escorreita para impugnar a decisão aqui impetrada, em princípio, consiste na apelação criminal com fundamento no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o.
A propósito, já assentou o eg. STJ que “é inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo”. (AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.
Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.o 267 do STF, cuja redação dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Ademais, a matéria trazida à baila, isto é, a legítima propriedade de lesado ou de terceiro de boa-fé sobre bens apreendidos, desafia expediente processual próprio e expressamente previsto na legislação criminal brasileira, especificamente o incidente de restituição de bens, positivado no art. 120 do Código de Processo Penal, cuja tramitação é pormenorizada nos respectivos §§1.o a 5.o.
Por outro lado, é igualmente certa a possibilidade de análise do mandamus por parte do órgão julgador, ainda que como sucedâneo recursal, nos casos em que a ilegalidade, teratologia, arbitrariedade ou abuso de poder na decisão vergastada revelarem-se patentes, bem como apresentar-se manifesta a probabilidade de danos irreparáveis ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”. (TJMT – N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.
Sucede que o deferimento liminar do mandado de segurança constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade e, no caso, a exígua prova pré-constituída deixa em dúvida o fumus boni iuris quando se depreende do seu confronto com a decisão acoimada de ilegal que, embora no CRLV do veículo emitido em maio de 2019 conste o nome do ora impetrante, o acusado Masxuel Souza Pacheco teria juntado à ação penal um contrato de compra e venda do veículo Honda Civic, firmado posteriormente com a empresa BETEL – Comércio de Veículos Eireli, precisamente em 18/06/2019 [documento mencionado na decisão, mas que não consta da prova pré-constituída], motivo pelo qual o MM. Juiz a quo entendeu que o impetrante só seria, de fato, terceiro de boa-fé, acaso tivesse se sub-rogado de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária a partir da quitação da dívida contraída por Masxuel com o credor fiduciário.
Em seguida, vê-se do documento de ID 65113983 que o impetrante teria peticionado nos autos da ação penal dando a entender que “emprestou” seu nome ao acusado, a fim de que figurasse como contratante [ou emitente da cédula de crédito bancário], embora o adquirente de fato do veículo fosse Masxuel Souza Pacheco.
Além do mais, denota-se da decisão impugnada que não foi conclusiva quanto ao pleito de restituição de veículo, tanto que deixou expressamente consignado: “Determino a intimação do requerente Helison Guedes Castro para no prazo de cinco dias comprovar a quitação da dívida junto ao credor fiduciário (Banco Panamericano) e sua subrogação de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária nos termos do art. 1.368 do Código Civil.” (sic).
E, aparentemente, a resposta do impetrante à tal intimação concretizou-se na petição de ID 65113983, não havendo notícia na prova pré-constituída de nova manifestação do magistrado singular a respeito da questão.
Assim, em um juízo de cognição sumária, cotejando a prova pré-constituída e à vista do direito posto, verifico que o impetrante, à toda evidência, não logrou êxito em demonstrar de plano a existência de flagrante ilegalidade no ato processual impugnado, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência reclamada.
Com tais considerações, não constatada a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da segurança aqui almejada, INDEFIRO-A.
Intime-se o impetrante, por seu advogado constituído, Dr. Edson Nascimento Rodrigues – OAB/MT n.o 25.772, conforme procuração de ID 65113968, devendo a diligente Secretaria Criminal Unificada retificar a autuação a fim de constar como representante processual do impetrante o referido causídico, tal qual requerido na petição inicial.
Notifique-se a autoridade reputada coatora, para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, como prevê o art. 7.o, inc. I, da Lei n.o 12.016/09.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator